Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007802-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES MARTINS CARVALHO - CPF: 995.981.911-68 (ADVOGADO), ANDRYHERICK SOARES DE JESUS - CPF: 044.600.151-10 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007802-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRYHERICK SOARES DE JESUS

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Andryherick Soares de Jesus contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia – MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A decisão agravada determinou a intimação do agravante para, no prazo de 15 dias, informar o paradeiro do veículo objeto da garantia fiduciária, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante sustenta que a medida configura coação e afronta ao princípio da não autoincriminação, além de inexistir previsão legal específica para a imposição da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a intimação do devedor fiduciário para indicar a localização do bem objeto de busca e apreensão, mesmo sem previsão expressa no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) determinar se tal intimação configura afronta ao direito à não autoincriminação e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a intimação do devedor para informar o paradeiro do bem, como decorrência do dever de cooperação e da boa-fé processual, quando restar evidenciado que o devedor tem ciência inequívoca da ordem judicial e age de forma a frustrá-la.

A conduta do agravante, que se evadiu com o bem após ser formalmente cientificado da ordem judicial no local da diligência, caracteriza embaraço doloso à execução da medida judicial, autorizando a adoção de providências para assegurar a efetividade da decisão liminar.

A obrigação imposta ao agravante não se configura como exigência autônoma ou ilícita, mas como consequência do dever processual de não obstruir a efetivação das ordens judiciais, conforme previsto no art. 77 do CPC.

A aplicação de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça encontra respaldo legal no §2º do art. 77 do CPC, sendo proporcional à conduta de resistência injustificada à prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a intimação do devedor fiduciário para indicar a localização do bem objeto de busca e apreensão quando evidenciado comportamento que frustra dolosamente a efetivação da ordem judicial.

A medida não configura violação ao direito a não autoincriminação, tratando-se de desdobramento do dever de cooperação processual previsto no art. 6º e no art. 77 do CPC.

O embaraço deliberado à efetivação de decisão judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 20% do valor da causa, conforme previsto no art. 77, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77 e 139, IV; Decreto-Lei nº 911/1969.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007802-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRYHERICK SOARES DE JESUS

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ANDRYHERICK SOARES DE JESUS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia – MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1002316-86.2024.8.11.0020, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que determinou a intimação do agravante para que informe o endereço em que se encontra o veículo, no prazo de 15 dias.

O Agravante alega que a ordem judicial extrapola os limites legais do procedimento de busca e apreensão, ao impor-lhe a obrigação inexistente na legislação de regência.

Aduz que não mais possui a posse do veículo e que a determinação judicial, ao compelir-lhe a indicar sua localização, importa em indevida coação, violando seu direito a não autoincriminação, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Alega, ainda, que inexiste previsão legal que ampare a intimação do devedor para essa finalidade, sendo o ônus da diligência exclusivamente do credor fiduciário.

Requer, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada, de modo a evitar a prática de ato judicial sem respaldo legal e que, conforme afirma, ameaça sua esfera jurídica de maneira desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, para que a decisão combatida seja integralmente reformada, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica de sua intimação para indicar o paradeiro do bem.

A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 277428867.

Contrarrazões apresentadas no id. 281706391, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

O agravante insurge-se contra decisão que determinou sua intimação para informar a localização do bem, advertindo que a omissão injustificada poderia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 20% do valor da causa.

Consoante bem detalhado pelo juízo de origem, a decisão agravada foi lastreada em certidão minuciosa do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Consta do documento que, após identificado o bem no endereço do devedor, este foi abordado formalmente e cientificado da ordem judicial. Não obstante, o agravante se evadiu do local com o veículo, mesmo na presença da equipe de remoção e de testemunhas, frustrando deliberadamente o cumprimento da ordem, senão vejamos:

“Em cumprimento à decisão atacada, o oficial de justiça apresentou nova certidão negativa em ID 183675246, vejamos:

(...) Diante de todos os esforços

e levando em consideração de que o polo passivo em outro momento evadiu-se com o bem que já praticamente encontrava apreendido e faltando apenas o recolhimento ao pátio, presume-se que o polo passivo continua com o bem escondido e por parte deste Oficial não existe nenhuma presunção qual é a localidade em que a motocicleta encontra escondida. (...)”

Cumpre esclarecer, ainda, que o réu já apresentou contestação em ID 181249269, com alegação de abusividade das cláusulas contratuais. Réplica em ID 183753849.”

A jurisprudência tem reconhecido que, embora o Decreto-Lei n.º 911/69 não preveja, de forma expressa, a obrigação de o devedor indicar o paradeiro do bem, tal conduta passa a ser exigível no contexto de efetivação da tutela judicial previamente deferida, sobretudo quando restar evidenciado que o devedor tem ciência inequívoca da ordem e, ainda assim, atua de modo a embaraçá-la.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA O DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO DAS PARTES - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - HIPÓTESE CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito da parte agravada de reaver o bem dado em garantia, no caso de inadimplemento contratual

-
As relações jurídicas precisam ser observadas pela ótica da boa-fé e, conforme consta nos autos, a parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para se esquivar da determinação judicial de informação sobre o paradeiro do veículo, o que evidencia a sua intenção de impedir a realização da busca e apreensão na forma da lei

- O desatendimento do dever de não causar embaraço à administração da Justiça caracteriza o "contempt of court", ficando a parte recalcitrante sujeita à aplicação das sanções legais cabíveis - Inexiste qualquer óbice para a determinação judicial contra a qual se insurge a parte agravante, sendo cabível a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da Justiça no caso de seu descumprimento ou criação de embaraços à sua efetivação

- Recurso não provido. V.V .: As normas procedimentais a serem observadas nas demandas de alienação fiduciária são aquelas elencadas no DL nº 911/1969, que não estipula a possibilidade de compelir o devedor à indicação da localização do bem para cumprimento da liminar, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.”
(TJ-MG - AI: 10000220187744001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2022)

Nesse sentido, a boa-fé, como princípio que norteia a atuação processual (art. 5º do CPC), é corolário da cooperação e da lealdade, de modo que a parte deve colaborar ativamente para que a prestação jurisdicional se concretize de forma eficaz.

O artigo 77 do CPC impõe o dever de não criar embaraços à efetivação das decisões judiciais, sendo que seu §2º expressamente autoriza a aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa quando demonstrada a resistência injustificada.

A evasão do agravante, após ciência da ordem e no momento em que o bem seria efetivamente apreendido, caracteriza justamente essa hipótese de embaraço consciente e deliberado.

A medida judicial não exige que o agravante identifique a localização do bem como obrigação autônoma, mas sim como consequência do seu dever de não impedir a realização do ato processual que se encontrava em curso e amparado por ordem judicial liminar.

A fuga com o bem, logo após sua abordagem, revela comportamento claramente incompatível com a boa-fé e o respeito à autoridade da jurisdição.

Dessa forma, a decisão recorrida revela-se juridicamente adequada e razoável, não comportando qualquer reparo.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025